Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-44.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE. COMPORTAMENTO VOLTADO PARA O CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o réu é multirreincidente, ao juiz é permitida a valoração negativa dos seus antecedentes, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência.
2. Deve ser mantida a valoração negativa da personalidade do réu quando restou demonstrado nos autos que o seu comportamento e modo de vida são voltados para o crime.
3. Nos termos do artigo do artigo 33, §2o, alínea a, do Código Penal, “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.
4. Apelação conhecida e desprovida.